Tribunal: STF
Processo: AI 101886
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- AINDA QUE O VALOR DADO A CAUSA O TENHA SIDO PARA EFEITOS FISCAIS,
APLICA-SE O OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
- ADEMAIS, NO CASO, NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO SE ALEGOU HOUVESSE O ACÓRDÃO RECORRIDO
OFENDIDO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RAZÃO POR QUE NÃO SE
VERIFICA A EXCEÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO CITADO ARTIGO DO REGIMENTO
INTERNO ACIMA ALUDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.